Tribunal: TJES
Processo: 5002398-87.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002398-87.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: THIAGO CLEITON SILVA SOARES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRÁTICA ABUSIVA. AQUISIÇÃO DE CELULAR IPHONE. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CARREGADOR. ACESSÓRIO ESSENCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE CARREGADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5002398-87.2024.8.08.0002

Recorrente: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

Recorrido: THIAGO CLEITON SILVA SOARES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRÁTICA ABUSIVA. AQUISIÇÃO DE CELULAR IPHONE. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CARREGADOR. ACESSÓRIO ESSENCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE CARREGADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado objetivando reformar sentença que condenou a Apple Computer Brasil LTDA. ao fornecimento de carregador compatível com o iPhone 15 Pro Max. A sentença considerou a ausência do acessório essencial como venda casada.

2.
Em suas razões recursais, o recorrente almeja a reforma da sentença recorrida para que seja acolhida a preliminar de decadência suscitada, com a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da ausência de documento essencial ao feito, o que impõe a extinção da demanda sem resolução do mérito. Caso assim não se entenda, requer a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

3.
O recorrido, por sua vez, em sede de contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso manejado pela requerida, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Meritoriamente, almeja a manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Discute-se se a venda de iPhone sem carregador configura prática abusiva e venda casada, bem como o direito do consumidor ao fornecimento do referido acessório.

III. DA PRELIMINAR

5.
Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o recurso manejado pela parte ré apresenta de forma clara e objetiva as razões pelas quais almeja a reforma da sentença, atacando-a diretamente e apresentando congruência com o
Decisum
recorrido.

6.
Entrementes, alega a empresa requerida acerca da ausência de documento comprobatório de aquisição do aparelho objeto da ação, de forma que não restara comprovado ser o autor o proprietário do produto ante a ausência da nota fiscal. Entretanto, a ausência do documento apontado (nota fiscal) como indispensável pela demandada não é fundamento apto a ensejar a extinção prematura da lide, uma vez que a propriedade de bens móveis configura pela simples tradição e, neste ponto, demonstrou o requerente deter a posse do produto. Ademais, há outros elementos probatórios nos autos que apontam a parte autora como proprietário do aparelho celular iPhone 15 Pro Max. Ante o exposto, rejeito a referida preliminar.

IV. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

7.
Rejeito a prejudicial de decadência, isso porque o caso em apreço não versa sobre vício, mas de venda de produto sem item alegadamente essencial para seu funcionamento, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 26 do CDC.

V. RAZÕES DE DECIDIR

8.
O cerne da presente lide prende-se em apurar se a parte autora faz jus ao direito de receber carregador da fabricante compatível com o celular adquirido, sob o entendimento de que há, por parte da requerida, o dever de fornecer os acessórios por serem itens essenciais ao regular funcionamento do aparelho.

9.
Pois bem, em que pese a argumentação da recorrente, ora requerida, entendo que

razão não lhe assiste. A supradita empresa demandada usa como argumento o fato de que sempre divulgou, de forma ampla e usual, que os componentes em questão não mais fariam parte do produto principal, como forma de preservação ao meio ambiente. Contudo, não há nos autos a efetiva comprovação de que o não fornecimento destes acessórios traz consequências benéficas ao meio ambiente. Além disso, torna-se clara a constatação de que todo aparelho celular necessita de um carregador para seu funcionamento, sendo este item essencial para a utilização do produto principal.

10.
Ora, se todo aparelho celular da Apple precisa de um carregador para seu funcionamento, é de se imaginar que, para cada aparelho produzido, existe a necessidade da produção de um carregador. Desta forma, este será confeccionado e disponibilizado no mercado, seja ele fornecido junto ao aparelho ou vendido. Portanto, tendo em vista que o adaptador de carregamento de energia do aparelho telefônico é parte integrante deste, a entrega de carregador para o aparelho é medida que se segue, posto que não se vislumbra coerência lógica na venda separada.

11.
A propósito, o art. 39, I do CDC preceitua que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de produto. No caso em comento, a venda do aparelho celular desacompanhado de carregador de bateria, força o adquirente buscar obter, tão logo, o dispositivo para que possa utilizar o produto. O fato é que, submeter implícita e indiretamente o consumidor à necessidade de adquirir um outro produto para que o usuário possa carregar e assim fazer uso do seu aparelho celular, caracteriza prática comercial abusiva e ilegal, nos termos do art. 39, I, do CDC. Não é razoável impor ao consumidor a aquisição de acessório essencial ao produto principal (adaptador de energia), cujos valores não se mostram módicos, como solução para o imbróglio instalado.
Sentença proferida pela colega de piso que não merece qualquer retoque
.

VI. DISPOSITIVO E TESE

12.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A venda de iPhone sem carregador configura prática abusiva e venda casada, vedadas pelo art. 39, I, do CDC.”

2. “Direito do consumidor ao recebimento do carregador junto ao Iphone adquirido, eis que essencial ao funcionamento do aparelho celular.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 26, e 39, I; CPC, art. 85, § 8º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)